Tribunal: STF
Processo: ARE 1451001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUCAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. REMESSA DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRF, SOB O RITO DO ART. 1.040, II, DO CPC. ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO RE 827.996/PR (Tema 1011). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Autos encaminhados a esta Relatoria pela Vice-Presidência desta Corte, sob o rito do art. 1.040, II, do CPC, para realizar eventual juízo de retratação ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827.996/PR (Tema 1011), que tem como questão controvertida o interesse da CEF em demandas envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. 2. O acórdão ora reapreciado concluiu que não comporta conhecimento o Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal no sentido de que, no caso concreto, não há interesse da Caixa na demanda em que se pretende a obtenção de indenização securitária por dano em imóvel financiado pelo SFH. 3. O STF, no julgamento RE 827.996/PR (Tema 1011), firmou a tese no seguinte sentido: "1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. 4. É forçoso reconhecer que, a despeito do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a questão atinente à legitimidade da Caixa, não pode ser apreciada no presente caso concreto, tendo em vista a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse em recorrer da seguradora, que impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento. 5. Julgamento que não se encontra em dissonância com a decisão proferida pelo egrégio STF, não sendo o caso de retratação do acórdão turmário. 6. Agravo de instrumento não conhecido” (eDOC 48 – ID: dc7f58c2, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, com o julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, passou a ser da Justiça Federal todos os processos em que se discutam a sinistralidade que possa atingir o FCVS.



    Argumenta-se que, mesmo após as inúmeras tentativas da seguradora para que a Caixa Econômica Federal fosse ouvida, em nenhum momento determinou-se a intimação para que a instituição se manifestasse no feito (eDOC 59 – ID: 2051e0a8, p. 5).



    Pleiteia-se, assim, que o julgamento do feito seja mantido na Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que a seguradora recorrente não possui legitimidade para recorrer. Com base nisso, não conheceu do agravo interno interposto. Ato contínuo, registrou que a decisão daquela Corte se encontra alinhado ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Como ensaiado no relatório, os autos foram encaminhados a esta Relatoria pela Vice-Presidência desta Corte, sob o rito do art. 1.040, II, do CPC, para realizar eventual juízo de retratação ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827.996/PR (Tema 1011), que tem como questão controvertida o interesse da CEF em demandas envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. 



    2. O acórdão ora reapreciado concluiu que não comporta conhecimento o Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal no sentido de que, no caso concreto, não há interesse da Caixa na demanda em que se pretende a obtenção de indenização securitária por dano em imóvel financiado pelo SFH. 



    3. O STF, no julgamento RE 827.996/PR (Tema 1011), firmou a tese no seguinte sentido: "1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    3. No entanto, é forçoso reconhecer que, a despeito do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a questão atinente à legitimidade da Caixa, não pode ser apreciada no presente caso concreto, tendo em vista a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse em recorrer da seguradora, que impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento. 



    4. Julgamento que não se encontra em dissonância com a decisão proferida pelo egrégio STF, não sendo o caso de retratação do acórdão turmário” (eDOC 48 – ID: dc7f58c2)  



    A controvérsia dos autos remete à tese fixada no julgamento do RE 827.996, de minha relatoria, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, em que fixei as diretrizes para a definição da competência da Justiça Federal para julgar as causas com possível interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.



    Neste precedente, registrei que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Anotei ainda que, nos casos em que não haja sentença de mérito, ou seja, na fase de conhecimento, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, mediante a provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes.



    Confira-se, a propósito, a ementa deste julgado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (RE 827996, REl. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020 – grifo nosso)  



    Efetivamente, o precedente desta Corte é claro em fixar que o ingresso da Caixa Econômica como porte o terceiro interessado, a depender da fase em que se encontra o processo, pode ocorrer de maneira espontânea ou provocada, com a interpelação de quaisquer das partes. 



    Contudo, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do agravo interno interposto contra a decisão que declinou da competência para a Justiça Comum Estadual sob o fundamento de que a parte recorrente não possui legitimidade recursal, dado que apenas à CEF competiria a interposição de recurso para defender a existência de interesse jurídico no feito. 



    Nota-se, portanto, que a orientação do Tribunal de origem destoa das diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, que não só admite a reivindicação do interesse jurídica da empresa pública no feito a qualquer das partes no processo, como também impõe a análise quanto à existência de interesse da CEF na defesa do FCVS como requisito para o eventual declínio de competência, o que não fora analisado pelo órgão julgador.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que seja proferida nova decisão, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, com a admissão da ampla legitimidade das partes para requererem o ingresso da CEF no feito, bem como com a análise da eventual presença de interesse desta na defesa do FCVS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente